Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre remuneração de servidor público distrital, no curso de execução frustrada. A parte agravante pleiteia a flexibilização da impenhorabilidade salarial, sustentando a existência de condições econômicas favoráveis por parte do devedor e a longa duração da inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a regra da impenhorabilidade da remuneração pode ser relativizada para permitir penhora de percentual do salário de servidor público, com vistas à efetividade da execução, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC estabelece princípios processuais que permitem a mitigação da impenhorabilidade, quando esgotados os meios executivos ordinários e respeitado o mínimo existencial do devedor.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de parte da remuneração em hipóteses excepcionais, como a presente, desde que o percentual não comprometa a dignidade do devedor.
5. O agravado possui rendimentos mensais que possibilitam a constrição parcial sem comprometer sua subsistência, sendo descabida a alegação de vulnerabilidade financeira.
6. A contratação de empréstimos após o pedido de penhora revela tentativa de inviabilizar artificialmente a medida judicial, em desrespeito aos deveres de boa-fé e cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Admite-se a penhora de percentual da remuneração do devedor, mesmo que não se trate de crédito alimentar, desde que frustradas as diligências executivas e garantida a preservação do mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 300, 789, 805, 1.015, parágrafo único, 1.019, I, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.732.595/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17/02/2025, DJe 20/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1575469/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08/03/2022, DJe 24/03/2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1967122, 0746832-44.2024.8.07.0000, Rel.: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1956138, 0738948-61.2024.8.07.0000, Rel.: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 21/01/2025; TJDFT, Acórdão 1925081, 0728199-82.2024.8.07.0000, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024, DJe 02/10/2024.